Tribunal: STF
Processo: RE 603281
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A teor do art. 155, § 3º, da Constituição Federal, à exceção dos impostos especificamente ressalvados no próprio texto constitucional, “nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica”.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedente.



    Agravo regimental conhecido e não provido.